Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702252-73.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: RAMON RAFAEL DO PASSO, ANA PAULA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, IMOBILIÁRIO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO. FINANCIAMENTO PELA VENDEDORA. PRETENSÃO REVISIONAL ADVINDA DOS ADQUIRENTES. CLÁUSULAS FINANCEIRAS DO NEGÓCIO. INSUBMISSÃO ÀS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. JUROS COMPENSATÓRIOS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONVENCIONADO. TABELA PRICE. PERCENTUAL CONFORME A LEI DA USURA. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRÁTICA EM PRINCÍPIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE ANATOCISMO POR INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA. MATÉRIA DE FATO TORNADA CONTROVERSA. PROVA PERICIAL. ASSEGURAÇÃO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE (CPC, ART. 369). JULGAMENTO DA PRETENSÃO SEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA PRETENDIA. CERCAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. PROVA. PRODUÇÃO. ASSEGURAÇÃO. CUSTOS E ÔNUS AFETADOS À PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O sistema de amortização derivado da tabela price possibilita que as prestações encartem os juros que incidem sobre o saldo devedor e importe destinado a amortizá-lo, viabilizando sua quitação ao final do prazo ajustado, ensejando que todas as parcelas sejam fixadas em valores iguais, denotando que da sua utilização não deriva, por si só, capitalização mensal dos juros convencionados, à medida em que, a cada prestação paga, o promissário comprador está quitando os juros que incidiram exclusivamente sobre o valor do saldo devedor, e não sobre a prestação antecedente, inviabilizando a contagem mensal de juros sobre juros. 2. Concertado contrato de promessa de compra e venda de imóvel com o financiamento do preço pela própria vendedora, pessoa jurídica não integrante do sistema financeiro nacional, ressoa legítima e lícita a contratação de juros compensatórios ante o fato de que o preço do imóvel negociado será quitado em parcelas mensais, legitimando a contraprestação pela imobilização do capital, devendo os acessórios apenas guardarem subserviência ao teto legal genericamente aplicável aos contratos firmados à margem do sistema bancário - 12% a.a. -, admitida, inclusive, a capitalização anual dos acessórios, ainda que a vendedora e credora não se enquadre como instituição financeira (Decreto no 22.626/33, arts. 3o e 4o; CC, art. 591). 3. O que continua vedado nos negócios celebrados à margem do sistema financeiro nacional é a capitalização mensal de juros, ou seja, a prática cognominada anatocismo ou juros compostos, porquanto implica a incidência de juros, mensalmente, sobre os próprios juros devidos, sendo lícita e legítima, contudo, a contratação da incidência de juros simples nos negócios jurídicos que, revestidos de natureza econômica, envolvam a imobilização de capital, nos quais é admitida, ademais, a capitalização anual dos acessórios (Decreto n. 22.626/33, arts. 1o e 4°; CC, art. 591). 4. Conquanto no instrumento negocial esteja prevista a incidência de juros remuneratórios em percentual inferior ao limite legalmente permitido por se tratar de contrato não firmado por instituição financeira na posição de credora e, outrossim, a aplicação do sistema price como fórmula de cálculo e amortização, persistindo os consumidores/devedores na alegação de que subsiste capitalização mensal dos juros contratados, fato do qual deriva o direito revisional cujo reconhecimento demandam, assiste-lhes o direito subjetivo de produzir prova técnica volvida a corroborar o que alegam, porquanto coadunada com a matéria de fato controvertida, que, ademais, não encerra questões apenas de direito, encerrando, sob essa realidade, cerceamento ao direito de defesa que os assiste a resolução da pretensão revisional que formularam sem a digressão probatória pretendida, com a ressalva de que deverão arcar, com exclusividade, com os custos da prova, vedada, ademais, a inversão do encargo probatório (CPC, arts. 369 e e 373, I). 5. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas passíveis de serem analisadas por profissional especializado, à parte que demandara a digressão probatória assiste o direito de produzir a prova pericial que aventara como expressão do direito subjetivo que a assiste (CPC, arts. 369 e 373, I e II; CF, art. 5o, LV). 6. Apelação dos autores conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Apelo do patrono da parte ré prejudicado. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o e 22, ambos da Lei 9.514/97, defendendo a validade da utilização da capitalização dos juros de 8% (oito por cento) ao ano, prevista no contrato e calculada pelo Sistema de Amortização Francês (Tabela Price), mesmo que não ser trate de ente financeiro. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJSP. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 5o e 22, ambos da Lei 9.514/97, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023